Tribunal: CARF
Processo: 10283.900475/2014-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-31

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.900475/2014-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-010.723 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de julho de 2023
Recorrente
FIH DO BRASIL IND E COM DE ELETRONICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2012 a 30/09/2012
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO.
Cabe à Recorrente o ônus de provar o direito creditório alegado perante a
Administração Tributária, em especial no caso de pedido de restituição
decorrente de contribuição recolhida indevidamente.
DCOMP. DÉBITO CONFESSADO EM DCTF. INEXISTÊNCIA DE
PAGAMENTO INDEVIDO.
Sem a apresentação de elementos de provas hábeis e suficientes para
comprovar a certeza e liquidez do direito creditório, decorrente de suposto
pagamento e declaração indevida de COFINS, não há que se falar em
pagamento indevido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luis Cabral, Renata da Silveira Bilhim, Marina Righi
Rodrigues Lara, Cynthia Elena de Campos, Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente o conselheiro
Carlos Frederico Schwochow de Miranda.

Relatório
Trata o processo de pedido de compensação formulado pelo Contribuinte, por
meio de PER/DCOMP, que não foi homologado pela Unidade de Origem porque teria
constatado inexistir crédito disponível de COFINS suficiente relativo ao DARF indicado,
conforme o constante do despacho decisório em anexo.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.900475/2014-36
Fl. 215
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-010.723 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.900475/2014-36

Cientificada desse despacho decisório, a empresa apresentou sua manifestação de
inconformidade alegando, em síntese, que houve erro no preenchimento da DACON,
posteriormente retificada, após a ciência do despacho.
Ato contínuo, a Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 02 julgou a
Manifestação de Inconformidade do Contribuinte nos termos sintetizados na ementa, a seguir
transcrita:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/07/2012 a 30/09/2012
Ementa:
RETIFICAÇÃO DE DACON. COMPROVAÇÃO DE ERRO. IMPOSSIBILIDADE.
A retificação de demonstrativos e declarações prestadas à Fazenda Pública, somente é
admitida quando comprovado com documentos hábeis e escrituração contábil/fiscal o
erro contido.
PAGAMENTO INDEVIDO OU MAIOR QUE O DEVIDO. INOCORRÊNCIA.
Uma vez que a interessada não junta documentação comprobatória da ocorrência do
erro que julga ter cometido, infere-se que o crédito pleiteado não é líquido e nem certo,
não devendo, portanto, ser reconhecido como direito creditório.
PROVA. MEIOS. MOMENTO DE PRODUÇÃO. IRRESIGNAÇÃO. PRECLUSÃO.
No processo administrativo fiscal são admissíveis os meios documental e/ou pericial.
Para evitar a preclusão o contribuinte deve apresentar juntamente com a sua
irresignação a documentação que sustente as alegações ou demonstrar alguma das
situações do § 4o, do art. 16, do Decreto no 70.235/72.
UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO APURADO NO REGIME NÃO CUMULATIVO.
NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO.
O Contribuinte precisa demonstrar o direito ao crédito que alega possuir para fazer
“ius” a utilizar o valor de modo a justificar a diferença existente entre o que informou
no DACON como valor apurado como devido da COFINS e aquele que fez constar em
sua DCTF. A responsabilidade pela apresentação de provas hábeis e suficientes à
correta prestação das informações é do Contribuinte.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Em seguida, devidamente notificada, a empresa interpôs o presente recurso
voluntário pleiteando a reforma do acórdão.
No recurso voluntário, a Empresa suscitou as mesmas questões de mérito,
repetindo as argumentações apresentadas na manifestação de inconformidade quanto ao
indeferimento do crédito pleiteado.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Pedro Sousa Bispo, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer.
Fl. 216
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-010.723 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.900475/2014-36

A lide trata de direito creditório da Recorrente, decorrente de suposto pagamento
indevido de Darf de COFINS. Visando utilizar o suposto crédito, a Recorrente apresentou
Declaração de Compensação que foi indeferida pela Autoridade Tributária sob o argumento de
que inexistia crédito disponível relativo ao referido DARF, o que impediu a homologação da
compensação.
Em seu Recurso, a Empresa alega que cometeu erro formal ao preencher
incorretamente a DACON, com apuração incorreta das contribuições, mais exatamente nas
fichas 6A e 6B (PIS) e 16A e 16B (COFINS), nas quais foram informados os créditos apenas na
coluna “Tributada no Mercado Interno”, sendo que as demais colunas – “Não Tributada no
Mercado Interno” e “de Exportação” - foram zeradas. Tanto seria verdade que após a retificação
das DACON, os valores foram devidamente alocados para as colunas “Tributada no Mercado
Interno”, “Não Tributada no Mercado Interno” e “de Exportação”, sendo que o valor total do
crédito manteve-se o mesmo.
Posteriormente ao recebimento do despacho decisório, a DCTF do período
enviada pela Recorrente à Receita Federal também foi retificada efetuando o acerto necessário ao
reconhecimento do crédito.
Além disso, a fim de provar o pagamento indevido, na impugnação, juntou aos
autos a DACON retificadora. Em sede de recurso voluntário, nada juntou aos autos.
Entendo não caber razão à Recorrente.
Como se sabe. é entendimento pacificado neste Colegiado que cabe à Recorrente
o ônus de provar o direito creditório alegado perante a Administração Tributária, conforme
consignado no Código de Processo Civil (Lei no5.869/73), vigente à época, e adotado de forma
subsidiária na esfera administrativa tributária:
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I- ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
A obrigação de provar o seu direito decorre do fato de que a iniciativa para o
pedido de restituição ser do contribuinte, cabendo à Fiscalização a verificação da certeza e
liquidez de tal pedido, por meio da realização de diligências, se entender necessárias, e análise da
documentação comprobatória apresentada. O art. 65 da revogada IN RFB no 900/2008 esclarecia:
Art. 65. A autoridade da RFB competente para decidir sobre a restituição, o
ressarcimento, o reembolso e a compensação poderá condicionar o reconhecimento do
direito creditório à apresentação de documentos comprobatórios do referido direito,
inclusive arquivos magnéticos, bem como determinar a realização de diligência fiscal
nos estabelecimentos do sujeito passivo a fim de que seja verificada, mediante exame de
sua escrituração contábil e fiscal, a exatidão das informações prestadas.
Ressalte-se que normas de semelhante teor constam em legislação antecedente,
conforme IN SRF 210, de 01/10/2002,IN SRF 460 de 18/10/2004, IN SRF 600 de 28/12/2005.
No presente recurso, a empresa alega que houve pagamento indevido relativo ao
COFINS e erro no preenchimento da DACON, devidamente retificada posteriormente à ciência
do despacho decisório. Como já afirmado, para comprovar o seu direito apresentou, além da
PERDCOMP, a DACON retificadora.
No caso concreto, entendo que a Empresa não cumpriu com a sua obrigação de
comprovar o direito creditório pleiteado por meio de documentação hábil e suficiente. A
Recorrente, a fim demonstrar a disponibilidade do valor supostamente pago indevidamente,
Fl. 217
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-010.723 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.900475/2014-36

deveria ter demonstrado o erro na apuração da Contribuição no período em questão por meios
hábeis (a exemplo dos livros contábeis, livros fiscais, etc), sobretudo que ficasse comprovado
inequivocamente a exatidão dos valores utilizados na retificação e a apuração da contribuição
(receitas e custos/despesas), nos termos do art.16 do Decreto no70.235/72. Apenas os
documentos apresentados não são suficientes para comprovar a certeza e liquidez do crédito em
questão. A DACON retificadora e a PER/DCOMP não se mostram como elementos de provas
adequados e suficientes para comprovar que a empresa pagou indevidamente a contribuição em
comento e, consequentemente, atestar a certeza e liquidez do crédito.
Assim, a apresentação de elementos de prova que não são hábeis e suficientes
para comprovar o erro na apuração da contribuição leva a não comprovação da certeza e liquidez
do direito creditório pleiteado e, consequentemente, ao indeferimento do crédito por
insuficiência probatória, devendo-se manter a decisão recorrida que não confirmou a
homologação da compensação.
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo

Fl. 218
DF CARF MF
Original